Tribunal: STF
Processo: RHC 201637
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de Jean dos Santos, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE. PERÍCIA INDIRETA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/5. MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. 1. A decisão agravada deve ser mantida, inicialmente quanto à qualificadora de arrombamento, uma vez que a condenação foi fundamentada, além da confissão do réu, em depoimentos de testemunhas – que alegam com clareza que o acusado entrou na residência mediante o arrombamento de uma parede de madeira, permitindo concluir pelo rompimento de obstáculo. Outrossim, é de se observar que o laudo pericial denota haver sinais de reparos recentes (resposta ao item ''b'' de fl. 110), fazendo concluir que, de fato, o acusado causou danos à residência para subtrair objetos de seu interior (fl. 16) –, estando de acordo com o entendimento desta Corte Superior. Precedentes. 2. Outrossim, quanto à dosimetria da pena, tem-se que foi aplicada a fração de 1/5, na agravante da reincidência, em razão da multirreincidência específica do sentenciado, fundamento idôneo para justificar o acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena (AgRg no HC n. 561.431/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020). Precedente. 3. Agravo regimental improvido” (eDOC 1, p. 127)
    A recorrente narra que foi condenada pela prática do crime do art. Art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, assim como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.
    Afirma, em síntese, que, “ […] considerando o fato de que uma das condenações já foi utilizada para compensar com a confissão, restando apenas duas aptas a agravar a pena. A desproporcionalidade pode ser vista na Jurisprudência dos Tribunais Superiores, no ponto em que, havendo multirreincidência a ser compensada com a atenuante da confissão, necessário que se aplique a fração de 1/12. Portanto, necessário corrigir a fração de aumento de pena no que tange à reincidência, eis que inadequada” (eDOC 1, p. 145)
    Pleiteia a concessão da ordem no recurso ordinário em habeas corpus para “[...] corrigir a fração de aumento de pena no que tange à reincidência, eis que inadequada” (eDOC 1, p. 145).
    A PGR opinou pelo não provimento.
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo, respectivamente, a fundamentação do acórdão do TJ/SC, assim como o acórdão impugnado do STJ: 
    “Passa-se a readequação da reprimenda. Na primeira fase, mantida tão somente a valoração negativa dos maus antecedentes, no fracionário de 1/6 (um sexto), conforme fixado sentencialmente, a reprimenda resta fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na segunda etapa, conforme decidido em primeiro grau, aplica-se à hipótese a agravante da multirreincidência específica (art. 61, inciso I, do Código Penal), bem como a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal), sopesando-os, majora-se a reprimenda em 1/5 (um quinto), restando em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. No que tange à pena de multa, embora este Relator tenha mudado de entendimento, passando a adotar o sistema trifásico, em razão do mais recente entendimento acolhido pela Colenda Seção Criminal deste Tribunal, deve-se manter o critério bifásico, a fim de não caracterizar reformatio in pejus. Na derradeira etapa, à míngua de causas de aumento e de diminuição de pena, a reprimenda definitiva permanecerá em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Mantém-se o regime fechado, dado a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a multirreincidência específica do réu (art. 33 e seguintes do Código Penal). Devem ser conservados o valor dos dias-multa e as demais disposições sentenciais.” (eDOC 1, p. 62)
    “Ademais, também se verifica que inexiste ilegalidade na aplicação da fração de 1/5, na agravante da reincidência, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a multirreincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena (AgRg no HC n. 561.431/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020). No mesmo sentido: REsp n. 1.777.169/AL, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/5/2019.” (eDOC 1, p. 107)
    Trata-se de paciente condenado que, devido à sua reincidência e à prática de crime de furto com rompimento de obstáculo, teve fixado na segunda fase da dosimetria a fração de 1/5, em razão da multirreincidência. Visualizo, que essa causa é idônea para o agravamento da pena, vale citar a jurisprudência colacionada no parecer da PGR:
    “Veja-se que, no caso, houve majoração da pena em razão do reconhecimento da multirreincidência específica não se vislumbrando nenhuma ilegalidade ou teratologia, neste ponto. 
    Registre-se, ademais, que o Código Penal não delimitou a fixação da pena a rígidos critérios objetivos, com exatidão quase matemática, antes deu discricionariedade ao aplicador. Caso teratologicamente descabida, factível a decisão de reforma; entretanto, ajuste fino requer análise de fatos e provas, inadmissível em instância extraordinária. 
    Nesse sentido, vejam-se: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. 2. (...) 3. “Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação” (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017). 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 142.602 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 01/09/2017, DJe de 13/09/2017) 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. (...) 2. As instâncias de origem fixaram o regime inicial mais severo e deixaram de substituir a pena privativa de liberdade, tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a constatação da reincidência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 134.019 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 14/10/2016, DJe de 03/11/2016) 
    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada. (HC 112.351, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012, DJe de 08/11/2012)” (eDOC 4, p. 13-15)
    Quanto à qualificadora, o STJ entendeu da seguinte forma:
    “[...] nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando "realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (HC n. 583.044/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 6/10/2020). No mesmo sentido: AgRg no HC n 584.297/SC, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/8/2020). 
    In casu, além da confissão do réu, tem-se, nos termos da sentença, os depoimentos prestados tanto pelos policiais militares que estiveram no local dos fatos, quanto a vítima do furto, que alegam com clareza que o acusado entrou na residência mediante o arrombamento de uma parede de madeira, permitindo concluir pelo rompimento de obstáculo. Outrossim, é de se observar que o laudo pericial denota haver sinais de reparos recentes (resposta ao item ''b'' de fl. 110), fazendo concluir que de fato o acusado causou danos à residência para subtrair objetos de seu interior (fl. 16). 
    Ademais, também se verifica que inexiste ilegalidade na aplicação da fração de 1/5, na agravante da reincidência, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a multirreincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena (AgRg no HC n. 561.431/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020). No mesmo sentido: REsp n. 1.777.169/AL, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/5/2019 (eDOC 1, p. 107)
    Corroboro com a fundamentação colacionada acima, ao permitir a aplicação da qualificadora neste caso, como reconhecido pela jurisprudência desta Corte, cito como ilustração:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Equívoco na compreensão do caso. 4. Acusado confessou a prática do furto mediante arrombamento. Confissão confirmada pelos registros das câmeras de segurança do local. Pedido de afastamento da qualificadora no furto, em razão da ausência de exame pericial para se confirmar o arrombamento. Desnecessidade de perícia. 5. O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Precedentes. 6. Inviável a aplicação do princípio da insignificância a furto qualificado por arrombamento. 7. Agravo provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (AgR no RHC 198.201, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2021)
    Em relação ao regime, conforme nos autos, resta claro que há motivação idônea para justificar a imposição de regime inicial mais gravoso. 
    A jurisprudência desta Corte reconhece a identificação de circunstância judicial desfavorável como motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada, bem como para impedir a substituição da pena privativa de liberdade. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO FORMAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 201.187 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADAMENTE IMPOSTO COM FUNDAMENTO NA NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS E EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 173.693 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)
    Logo, estando a sentença original em consonância com a jurisprudência desta Corte, não há constrangimento ilegal passível de correção quanto aos demais pedidos. Por essa razão, desprovejo o recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente